Tribunal: TJDFT
Processo: 0738876-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738876-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, DAIANE DIAS DE SOUZA TOMAZ, VITOR HUGO GOMES DOS SANTOS, RODRIGO SANTANA DA SILVA AGRAVADO: BRUNO BORGES RIBEIRO, CINTIA LILIAN RIJK RUFINO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VHS Engenharia e Arquitetura Ltda., atualmente denominada BLN Construtora e Incorporadora Ltda., Daiane Dias de Souza Tomaz, Rodrigo Santana da Silva e Vitor Hugo Gomes dos Santos contra decisões do juízo da 23a vara cível de Brasília (Id 233570894 e Id 246556008 do processo de referência), que, nos autos da liquidação de sentença movida por Bruno Borges Ribeiro e Cintia Lilian Rijk Rufino, processo n. 0713296-78.2020.8.07.0001, atribuiu aos réus, ora agravantes, a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, indeferiu a impugnação por eles apresentada aos honorários a serem pagos ao perito em valor de R$ 13.750,00 (Id 246556008) e estipulou, se não paga a verba honorária no prazo de 15 dias, a preclusão da importância de R$ 216.602,11 como parâmetro para aferição dos danos materiais. Em razões recursais (Id 76156535), a agravante sustenta que ambas as partes requereram a produção da prova pericial, razão pela qual os honorários deveriam ser rateados, nos termos do artigo 95, caput, do CPC. Argumenta que a decisão agravada atribuiu apenas a si o pagamento integral dos honorários, contrariando jurisprudência e doutrina aplicáveis. Impugna o valor arbitrado a título de honorários periciais alegando que o montante de R$ 13.750,00 é excessivo e desproporcional, especialmente porque o expert apresentou propostas em quantia inferior para casos semelhantes. Lembra que na fase de conhecimento os honorários foram fixados em R$ 8.000,00. Requer sejam fixados os honorários em R$ 4.000,00 ou outro valor compatível com a complexidade da prova. Impugna também a afirmada preclusão, para o caso de não pagamento dos honorários periciais, da quantia de R$ 216.602,11 como parâmetro para fixação dos danos materiais. Indica a injustificada tardia apresentação do contrato que fundamenta esse valor. Menciona o fato de que esse documento não foi levado a apreciação do juízo na fase de conhecimento, o que o torna prova inidônea. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ativo, diante da probabilidade do direito invocado e do risco de prejuízo financeiro grave e de difícil reparação se compelida for a pagar, sob pena de não ser realizada a prova técnica, excessiva verba honorária pericial. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Conceder o efeito suspensivo ativo, a fim de suspender as decisões agravadas até o julgamento final do presente recurso; b) Intimar a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso; c) No mérito, o provimento do recurso para reformar as decisões agravadas para: c.1) Determinar o rateio dos honorários periciais, na proporção de 50% para a parte agravada e 50% para a parte agravante; c.2) Arbitrar os honorários periciais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ou outro valor compatível e proporcional ao trabalho a ser realizado; c.3) Determinar a rejeição do contrato de Id 226342916, no valor de R$ 106.000,00 “atualizado” para R$ 216.602,11 (Id 225563792) como meio de prova para a apuração do valor supostamente devido, haja vista sua juntada extemporânea, sem qualquer justificativa plausível, bem como a ausência de menção ao documento em fases anteriores da lide. Preparo recolhido (Id 76158471). É o relato do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial do recurso. Conforme relatado, entre outros argumentos, os agravantes sustentam que os honorários deveriam ser rateados por ambas as partes que formularam o requerimento de produção de prova pericial, nos termos do artigo 95, caput, do CPC. Ainda, alegam excessivo o montante de R$ 13.750,00 fixado a título de honorários periciais, considerando que o mesmo perito apresentou propostas inferiores em casos semelhantes e que, na fase de conhecimento, a verba fora arbitrada em R$ 8.000,00. Pois bem. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso concreto, o presente recurso não deve ser conhecido. Explico. É manifesto o interesse dos agravantes de combater a decisão interlocutória de primeira instância na parte em que lhes atribuiu o ônus de custear a prova pericial: Defiro o pedido da parte requerida e determino a produção da prova pericial, para a aferição dos valores gastos relativos aos serviços que não foram concluídos no prazo contratualmente estabelecido e aqueles desembolsados pelos requerentes com reforço estrutural da edificação, a qual deverá ser custeada pelos requeridos BLN, DAIANE e RODRIGO, nos termos do artigo 95, caput, do CPC. (Id 233570894 do processo de referência). Ocorre que o presente recurso foi interposto em 11/09/2025 (Id 76156535), ao passo que correspondente pronunciamento decisório foi prolatado em 24/04/2025, a cujo embargos declaratórios opostos foram rejeitados em 12/05/2025 (Id 235361097). Os agravantes não recorreram desses atos processuais. Poderiam, por óbvio, ao tempo e modo adequados, ter interposto agravo de instrumento, porque tiveram conhecimento inequívoco do teor daquele pronunciamento judicial. Deixaram, todavia, de o fazer. Em razão da inércia, portanto, operou-se há muito contra a decisão atacada, o fenômeno da preclusão temporal para interposição de agravo de instrumento, porquanto o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o do CPC: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Nessa toada, o recurso, na parcela em que devolve inconformismo atinente ao custeio da prova pericial, é intempestivo e manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade, restando, em consequência, a matéria recursal preclusa. A propósito do tema, trago à colação julgados desta 8a Turma Cível: Acórdão 2011165, 0709159-80.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025; Acórdão 1988817, 0753064-72.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025. Outrossim, não deve ser conhecido o recurso na extensão em que requer o arbitramento dos honorários periciais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ou outro valor supostamente compatível com trabalho a ser realizado, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de, ao manifestar seu inconformismo, impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito considerados na decisão recorrida. A decisão recorrida (Id 246556008) acolheu proposta apresentada pelo profissional nomeado rejeitando a impugnação apresentada pelos ora agravantes. No ponto, consignou a decisão agravada estar a verba fixada a título de honorários periciais respaldada no trabalho a ser despendido pelo expert, em conformidade com parâmetros sugeridos pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE destacando, inclusive o lapso temporal significativo de três anos decorrido desde o valor inicialmente proposto pelo expert na fase de conhecimento e invocado pelos agravantes. Eis o trecho da decisão agravada em que fundamenta minuciosamente a adequação da remuneração aventada refutando as teses reiteradas neste recurso: Em que pese as alegações dos requeridos, entendo que o valor pretendido pelo perito se encontra devidamente fundamentado. Para a realização da perícia, a expert estimou necessitar de 22h (vinte e duas horas) de trabalho, a fim de estudar o processo, reunir-se com os assistentes técnicos das partes para apresentar o plano de trabalho e requerer eventual complementação documental, analisar de forma técnica os elementos necessários à elaboração do laudo (contratos celebrados entre as partes, projetos, laudos, relatórios, planilhas, notas fiscais, recibos, entre outros), vistoria in loco da edificação e tempo necessário para responder aos quesitos, estruturar e revisar o laudo pericial. Ainda, como bem apontado pelo perito no ID 243547239, “cada processo possui particularidades próprias, seja quanto ao grau de complexidade da demanda, à extensão dos quesitos formulados, ao nível de detalhamento exigido ou à natureza da controvérsia posta em juízo”. Desse modo, eventuais propostas apresentadas em outros feitos em que o perito atuou não servem como parâmetro, mormente porque os impugnantes não demonstraram a semelhança entre as questões postas em debate nesta liquidação e daquelas discutidas nas demandas mencionadas na impugnação. Igualmente, o valor fixado na fase de conhecimento não vincula a proposta de honorários periciais da fase de liquidação. É imperioso destacar que a perícia da fase de conhecimento foi realizada há mais de 3 (três) anos (ID 126299826), sendo natural que, desde então, tenha havido o aumento dos custos com perícias, até por conta do processo inflacionário. Outrossim, o valor da hora trabalhada foi arbitrado de acordo com a tabela do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE (ID 239546264). Inclusive, este mesmo parâmetro foi adotado pelo perito ALAN DE HOLANDA na fase de conhecimento (ID 114670643). Embora o Juízo não esteja vinculado aos valores indicados pela referida entidade, este constitui um relevante referencial para aferir a proporcionalidade da proposta de honorários, não tendo o autor demonstrado de maneira concreta que o valor da hora trabalhada fixada pelo IBAPE é excessivo. Assim, a alegação de que os honorários devem ser fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se sustenta. Nesse contexto, caberia aos agravantes demonstrarem, de forma clara, objetiva e analítica, os motivos pelos quais o valor da remuneração do perito supostamente não atenderia aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no caso em apreço, o que não foi feito. Na verdade, a parte agravante, em razões recursais, não impugna especificamente os fundamentos indicados na decisão agravada para afastar a impugnação aos honorários do perito, porquanto apenas se limita a genericamente colacionar os mesmos argumentos outrora veiculados em sua impugnação. De sorte, impugnações genéricas e/ou desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na decisão não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos o decisum guerreado. Incognoscíveis são as alegações genéricas pelos recorrentes acerca de suposta desproporcionalidade da proposta de honorários homologada, porque desacompanhadas de qualquer fundamentação concreta direcionada a infirmar as razões de decidir postas no decisum. Olvidou, assim, o ônus de analiticamente indicar eventual desacerto dos motivos de decidir adotados pelo juízo, com o que desatendeu ao comando legal positivado no artigo 1.016, II a III, do CPC e, em última análise, o próprio princípio da dialeticidade. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. 2. A ausência de exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos capazes de amparar os pedidos formulados no recurso, tampouco a indicação das razões que justificariam a reforma ou a anulação da sentença, descumprindo, assim, o disposto nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/15, também importa violação ao princípio da dialeticidade recursal. (...) 6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1989689, 0714505-77.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE SIMETRIA ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ARRAZOADO DA RECORRENTE E A SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos de Ação de Conhecimento, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a dialeticidade entre as razões recursais e os fundamentos lançados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É dever do relator não conhecer do recurso, quando este não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme teor do art. 932, inc. III, do CPC. 4. De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. 5. Em suas razões recursais, a apelante faz menção a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, inclusive, transcreve trecho da suposta decisão, mas não há nos autos nenhuma decisão relacionada ao tema. 6. Inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada ficando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não conhecido. (Acórdão 1989473, 0746359-55.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.) O recurso é, portanto, na extensão em que se limita a reproduzir a impugnação ao valor dos honorários de perícia, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, igualmente, ser conhecido, no ponto. Posto isso, com fundamento na intempestividade e na falta de dialeticidade, firmo parcial juízo de admissibilidade para o presente recurso. Não conheço, portanto, do pedido de rateio da verba honorária pericial e tampouco do pedido de arbitramento dessa despesa em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), “ou outro valor compatível e proporcional ao trabalho a ser realizado”, ambos formulados em razões recursais. 2. Do pedido de atribuição de antecipação dos efeitos da tutela ao recurso. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A cognoscibilidade do presente recurso de agravo de instrumento subsiste restrita apenas à insurgência contra a advertência na decisão agravada de imposição da sanção de preclusão da matéria e a adoção do valor apontado pelas partes adversárias como parâmetro para fixação dos danos materiais, em caso de inocorrência do pagamento dos honorários periciais. Malgrado as razões aduzidas, tenho que o inconformismo dos agravantes, mesmo nesse momento prefacial, não merece guarida. Explico. A prova técnica é relativa aos gastos com a execução dos serviços não finalizados pelos ora agravantes, bem como às quantias desembolsadas pelos agravados com reforço estrutural da edificação. Uma vez atribuído aos agravantes o encargo de dita prova técnica, considerando que os agravados a reputaram desnecessária promovendo a liquidação de sentença com base em provas documentais (Id 235361097 do processo de referência), incumbe aos agravantes a responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários periciais para liquidação dos danos materiais que entendem devidos em contraponto aos alegados pelos credores. Ora, se olvidam os recorrentes do encargo a eles atribuído para a avaliação dos danos materiais, a fim de confrontar os documentos trazidos como meio de prova pelos agravados, sobressai carente de qualquer respaldo acolher a tese de inidoneidade e relevância para o caso o contrato trazido pelos agravados como meio de prova para a apuração do valor devido. Enquanto discordantes da liquidação promovida pelos agravados, o inconformismo com o valor apontado acompanhado de pedido de produção de prova pericial deve ser veiculado pelos agravantes com os meios necessários ao regular desenvolvimento do feito, mormente com o pagamento dos honorários periciais. A falta de sanção de preclusão da questão por inércia da parte em promover os meios necessários à prova de suas alegações imporia verdadeira remessa do processo ao passado e acarretaria insegurança jurídica, com reflexo sobre os demais sujeitos processuais. Admitir o descumprimento do encargo sem atribuir a sanção de preclusão a respeito da matéria probatória controvertida implicaria sujeitar a marcha processual a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante, para alcançar a resolução da lide. Com essas considerações, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito atinente ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na extensão admitida, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado em razões recursais. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora